Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. CONTAGEM INICIAL. PRIMEIRO PAGAMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a decadência do direito de revisar o recebimento de valores por servidor público, a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a decadência do direito de o Distrito Federal revisar e anular o ato administrativo que concedeu à servidora pública o pagamento da GAZR, e, por conseguinte, se é possível o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui o dever de anular atos eivados de vícios, conforme o princípio da autotutela (CF, art. 37, caput, e Súmula 473/STF). Contudo, a Lei Federal no 9.784/1999 (art. 54) e a Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 178) estabelecem prazo decadencial de cinco anos para tal revisão, salvo comprovada má-fé do beneficiário. 3.1. Nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro pagamento.
4. O processo administrativo de apuração do recebimento da gratificação pela servidora se iniciou apenas após o decurso do prazo de cinco anos do primeiro pagamento, configurando a decadência do direito de autotutela.
5. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé exige comprovação inequívoca, o que não ocorreu. 5.1. O erro administrativo decorreu de falha da própria Administração, sem culpa atribuível à própria servidora.
6. Consoante o Tema 1.009 do STJ, valores pagos por erro administrativo são passíveis de devolução apenas quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva do servidor, o que não se verifica na hipótese.
7. O reconhecimento da decadência do direito de revisão implica a impossibilidade de cobrança judicial de ressarcimento ao erário, ante a consolidação dos efeitos do ato administrativo favorável à servidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O prazo decadencial quinquenal para a Administração revisar ato que conceda vantagem pecuniária de trato sucessivo inicia-se com o primeiro pagamento indevido.
2. A boa-fé do servidor é presumida, e a má-fé deve ser comprovada de forma inequívoca para afastar a decadência.